Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. VETORES CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade do réu apresentou elevado grau de intensidade, notadamente por ter permanecido de tocaia até a vítima deixar a sua residência, praticando o crime de forma premeditada.
2. Em relação às consequências do crime, há de ser registrado que a companheira da vítima estava grávida ao tempo dos fatos, o que impõe a ela, além do sofrimento gerado pela morte do companheiro, o dever de criação de um filho que nascerá sem a presença do pai, além da desestabilização da vida da genitora da vítima e do falecimento do seu genitor em razão de alcoolismo desencadeado após a morte do filho.
3. Quanto às circunstâncias do crime, agiu com acerto o MM. Juiz, uma vez que foram graves, pois foram realizados vários tiros no local do fato. Restou incontroverso que o réu desferiu, ao menos três tiros na cabeça da vítima, um deles na parte detrás da sua cabeça, segundo o laudo pericial, tudo isso em via pública e em plena luz do dia.
4. Na avaliação da conduta social, deve-se averiguar o papel do acusado na comunidade em que vive, como sua conduta na família, no trabalho, na escola e na vizinhança, motivo pelo qual não se pode considerá-la desfavorável quando não há notícias negativas nos autos sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu, como no caso em exame.
5. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
6. A confissão espontânea, ainda que de forma parcial e com o intento de demonstrar ter agido o réu sob o pálio da legítima defesa, pode ser utilizada para subsidiar a condenação e deve ser reconhecida para atenuação da pena.
7. Conquanto não exista um critério fixo para a diminuição da reprimenda corporal na segunda fase da dosimetria da pena, deve o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a diminuição da reprimenda deve se dar no patamar de 2/6 (dois sextos).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.